Tribunal: TJBA
Processo: 8060993-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060993-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, LILIANE NETO BARROSO AGRAVADO: THAIS BARBOSA DA SILVA SOUZA Advogado(s):ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS, IZIS DE FARIAS GOMES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde em face de decisão que, em Ação Revisional, deferiu tutela de urgência para suspender aumento substancial da mensalidade, determinando a aplicação dos índices de reajuste anual autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais. A agravante alega a legalidade do valor cobrado, atribuindo o aumento à cessação de um benefício concedido pela operadora anterior, após a transferência da carteira de beneficiários. II. Questão em discussão a) O preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para suspender o reajuste de mensalidade de plano de saúde. b) A análise da probabilidade do direito da beneficiária em face da alegação de aumento abusivo e unilateral após transferência de carteira entre operadoras. c) A ponderação sobre o perigo de dano para a consumidora e o alegado perigo de dano inverso para a operadora de saúde. III. Razões de decidir A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a observância de princípios como a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. Em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte agravada revela-se plausível, diante dos indícios de abusividade no aumento da mensalidade, que elevou o valor da contraprestação em patamar excessivo, aparentemente sem previsão contratual clara que o justificasse, mesmo após a transferência de carteira entre operadoras. A questão demanda dilação probatória, mas, por ora, a verossimilhança pende em favor da consumidora. O perigo de dano milita em favor da parte agravada, uma vez que a manutenção da cobrança no valor impugnado pode resultar na impossibilidade de pagamento e, consequentemente, no cancelamento do plano, privando a beneficiária do acesso a serviço essencial à preservação de sua saúde e vida. O alegado risco de prejuízo financeiro para a operadora, por sua vez, é meramente patrimonial e reversível, pois, em caso de improcedência da demanda principal, os valores poderão ser cobrados retroativamente. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito da consumidora e no perigo de dano decorrente do risco de cancelamento do plano de saúde por onerosidade excessiva, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender o reajuste da mensalidade reputado abusivo, determinando-se a cobrança nos moldes autorizados pela agência reguladora até o julgamento de mérito da ação revisional. 2. Em confronto, o perigo de dano à saúde do beneficiário prevalece sobre o risco de prejuízo meramente patrimonial e reversível da operadora de saúde." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 932, II, 1.015, I, 1.019, I e II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III, 6º, IV, e 51, IV e X; Constituição Federal, art. 196. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80009589220248050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2024; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80494071820238050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060993-81.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada THAIS BARBOSA DA SILVA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07